Tribunal: TJSP
Processo: 2006764-70.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"Mandado de Segurança – Policial Civil do Estado de São Paulo - Impetração contra ato omissivo do Governador do Estado de São Paulo – Adicional de insalubridade – Ausência de condição da ação – Ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora – O Governador do Estado não tem responsabilidade direta sobre o pagamento de valores referentes ao adicional de insalubridade, não detém a função de

Ementa:
"Mandado de Segurança – Policial Civil do Estado de São Paulo - Impetração contra ato omissivo do Governador do Estado de São Paulo – Adicional de insalubridade – Ausência de condição da ação – Ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora – O Governador do Estado não tem responsabilidade direta sobre o pagamento de valores referentes ao adicional de insalubridade, não detém a função de administrar a folha de pagamento dos policiais civis, nem tem competência para, se fosse o caso, corrigir o ato impugnado – Ação extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI – Ordem denegada, art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2006764-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ALBERTO JUNIOR DOS SANTOS, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
2
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Alberto Junior dos Santos
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.324OE
“Mandado de Segurança – Policial Civil do Estado de São
Paulo - Impetração contra ato omissivo do Governador do
Estado de São Paulo – Adicional de insalubridade – Ausência
de condição da ação – Ilegitimidade passiva da autoridade
apontada coatora – O Governador do Estado não tem
responsabilidade direta sobre o pagamento de valores
referentes ao adicional de insalubridade, não detém a função de
administrar a folha de pagamento dos policiais civis, nem tem
competência para, se fosse o caso, corrigir o ato impugnado –
Ação extinta sem julgamento do mérito com fundamento no
art. 485, VI – Ordem denegada, art. 6o, § 5o, da Lei no
12.016/09.”
Alberto Junior dos Santos, por advogada constituída,
impetrou este mandamus contra ato omissivo do sr. Governador do
Estado de São Paulo. Segundo narra a exordial, o impetrante, Policial
Civil do Estado de São Paulo, passou a receber o adicional de
insalubridade somente a partir da data da homologação do laudo de
insalubridade, o que seu deu em agosto de 2018, com pagamentos
retroativos a partir de dezembro de 2017, e não da data de seu ingresso
como Escrivão de Polícia Civil, em abril de 2017. Dessa forma, objetiva a
concessão da segurança, para assegurar seu direito de receber referido
adicional também nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 e
de janeiro, fevereiro e março de 2011.
Liminar indeferida, fls. 16/17.
Benefícios da justiça gratuita concedida às fls. 37.
Notificada, a autoridade apresenta informações, ocasião
em que alega, preliminarmente, impossibilidade de o mandado de
segurança produzir efeitos patrimoniais retroativos e ilegitimidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
3
parte para figurar no polo passivo da impetração. Quanto ao mérito,
aponta ausência de direito líquido e certo, fls. 41/47.
Em seu douto parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, pois o mandado
de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, e pela falta de
legitimidade do Governador do Estado de São Paulo para figurar no polo
passivo ou, se superadas essas questões, no mérito, manifesta-se pela
concessão da ordem. A ementa do parecer ministerial resume a questão
da
seguinte
forma:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
COBRANÇA.
VALORES
RETROATIVOS. PRELIMINARES. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE INCUMBÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO
ALMEJADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM A EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. DIREITO AO
RECEBIMENTO
DOS
VALORES
PRETÉRITOS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA
DO
LAUDO
PERICIAL.
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA. 1. O pagamento de valores pretéritos constitui-se em
crédito passível de ser postulado pela via administrativa ou judicial
própria; não pelo mandado de segurança, de cunho constitucional estrito,
conforme expressam as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não incumbe ao Governador o pagamento almejado, de modo que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação
mandamental (§ 3o do art. 6o da Lei 12.016/2009). 3. Considerando que o
adicional de insalubridade deve retroagir ao início do exercício da
atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde, tem o
impetrante o direito ao recebimento dos valores pretéritos, vale dizer, a
partir de maio de 2017, mês que ingressou na Instituição. 4. Denegação da
segurança.”
Em seguida, o julgamento foi convertido em diligência,
para que o impetrante se manifestasse sobre a legitimidade passiva do
Governador do Estado de São Paulo, bem como sobre a competência
deste Órgão Especial para apreciar o feito, ocasião em que pondera às fls.
68/71, que o Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo
passivo, porque é quem tem atribuições para nomear candidatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
4
aprovados em concurso público, além de ser a autoridade máxima da
administração estatal. Logo, compete ao Órgão Especial conhecer e julgar
o mandado de segurança, art. 74, III, da CE/89.
E o relatório.
A ação não merece conhecimento.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial
civil, objetivando o recebimento de valores correspondentes ao adicional
de insalubridade que seriam devidos desde a data de seu ingresso no
serviço público como Escrivão de Polícia Civil, em abril de 2017.
Como estatui o art. 1o da Lei no 12.016/09, autoridade
coatora é aquela que ilegalmente ou com abuso de poder violou direito
líquido e certo do impetrante e que tem o poder decisório sobre o ato
ilegal ou abusivo. É aquela que praticou o ato impugnado ou da qual
emanou a ordem para a sua prática, § 3o do art. 6o da Lei no 10.016/09.
Pela
clássica
definição
de
Hely
Lopes
Meirelles,
“Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática
do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas
para a sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor
material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a
autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a
execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas
consequências administrativas; executor é o agente subordinado que
cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela.”
(Mandado de Segurança, 31a ed., atualizada por Arnold Wald e Gilmar
Ferreira Mendes, Malheiros, 2008, pág. 66).
No caso em análise, o Governador do Estado não tem
responsabilidade direta sobre o pagamento de valores referentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
5
adicional de insalubridade, não detém a função de administrar a folha de
pagamento dos policiais civis, nem tem competência para, se fosse o caso,
corrigir o ato impugnado, devendo, por isso, ser acolhida a preliminar
para reconhecer a manifesta ilegitimidade do Governador do Estado para
figurar no polo passivo desta ação.
Já decidiu este Órgão Colegiado: “MANDADO DE
SEGURANÇA OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLICIA CIVIL
RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO
A
autoridade apontada como coatora não é responsável pela elaboração de
laudo, e não compete ao Governador o apostilamento de decisões
administrativas e nem a administração da folha de pagamento de
vencimentos, devendo ser ressaltado, ainda, que não teve qualquer
ingerência quanto aos registros feitos no sistema da Secretaria da Fazenda
Hipótese em que a indicação errônea acarreta alteração de competência
constitucionalmente fixada Impossibilidade de aplicação da teoria da
encampação Precedente do E. STJ. Ordem denegada” (TJSP, MS no
2145038-87.2015.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. Moacir Peres, j.
17-2-2016).
No mesmo sentido, confira excerto da decisão monocrática
proferida pelo eminente Des. Márcio Bartolli, em 4-2-2020, nos autos do
MS no 2006761-18.2020.8.26.0000:
“(...)
“2. Deve ser desde logo reconhecida a ilegitimidade
passiva do Senhor Governador do Estado de São Paulo, o que afasta a
competência deste Órgão Especial para o julgamento da ação.
“Às fls. 17/18, esta relatoria destacou que a impetração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
6
restringia-se a indicar o Chefe do Poder Executivo Estadual como
autoridade coatora, sem, contudo, demonstrar qual ato teria sido
praticado por ele com abuso de autoridade a ensejar o não pagamento
dos valores que a impetrante entende devidos.
“Não se olvida que a autoridade coatora há que ser uma
pessoa física; no entanto, não há, repita-se, qualquer comprovação de que
o Governador do Estado tenha praticado o ato tido por ilegal ou
determinado a sua prática. E, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no
12.016/2009, 'considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado
o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática'.
“A impetrante afirma, às fls. 02, que requereu o
pagamento dos valores em aberto pela via administrativa, sem obter
êxito. No entanto, não informa quem negou seu pedido no âmbito
administrativo, tampouco instruiu a peça inicial com cópia do ato que
indeferiu seu pleito.
“Logo, há que se reconhecer a ilegitimidade do
Governador para figurar como autoridade coatora.”
Portanto,
reconhecida
a
ilegitimidade
passiva
do
Governador do Estado, de rigor a extinção do processo sem análise de
mérito, por ausência de uma das condições da ação.
Com base em tais fundamentos, denega-se a segurança,
art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 485, VI, do CPC. Custas na forma
da lei, sem condenação em honorários advocatícios, enunciados das
Sumulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal
de Justiça e art. 25 da Lei no 12.016/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006764-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.324OE
7
CARLOS BUENO
RELATOR